Tribunal: STJ
Processo: 1047380-42.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807367 - SP (2024
/0457038-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: E A B
ADVOGADOS
: MURILO GOUVÊA DOS REIS - SC007258
PEDRO ADOLFO SAVOLDI - SC052387
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : EVA BALDONEDO RODRIGUEZ - SP205688
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE ATO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação anulatória de ato administrativo c.c.
restabelecimento de proventos ajuizada pela ora agravante em face do E. de
S. P., na qual se pleiteia a suspensão do ato administrativo que determinou a
cassação da aposentadoria da autora e o restabelecimento do pagamento de sua
aposentadoria até o trânsito em julgado do processo administrativo disciplinar.
Em primeiro grau, sentença julgando improcedente o pedido inicial. O Tribunal
local negou provimento à apelação.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
a ausência de maltrato às normas legais enunciadas, a incidência das Súmulas n.
7 do STJ e n. 280 do STF e a ausência de comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 35fc3e3f-e059-4fe9-ae12-3f47319c8046

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 35fc3e3f-e059-4fe9-ae12-3f47319c8046

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807367 - SP (2024
/0457038-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: E A B
ADVOGADOS
: MURILO GOUVÊA DOS REIS - SC007258
PEDRO ADOLFO SAVOLDI - SC052387
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : EVA BALDONEDO RODRIGUEZ - SP205688
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE ATO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação anulatória de ato administrativo c.c.
restabelecimento de proventos ajuizada pela ora agravante em face do E. de
S. P., na qual se pleiteia a suspensão do ato administrativo que determinou a
cassação da aposentadoria da autora e o restabelecimento do pagamento de
sua aposentadoria até o trânsito em julgado do processo administrativo
disciplinar. Em primeiro grau, sentença julgando improcedente o pedido
inicial. O Tribunal local negou provimento à apelação.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a ausência de violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a ausência de maltrato às normas legais enunciadas, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF e a ausência de comprovação do
alegado dissídio jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. A. B. contra decisão monocrática
proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial sob o fundamento de que a parte agravante deixou de
Documento eletrônico VDA51415299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 3dbb046c-9851-4897-9c06-6a406d70f9b4

impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls. 1.022-1.023).
No agravo interno (fls. 1.029-1.053), a parte agravante alega que a decisão
monocrática incorreu em erro ao não conhecer do agravo em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Argumenta
que o recurso especial interposto atacou expressamente todos os pontos relevantes da
decisão agravada, incluindo a alegada ausência de violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF, bem como a
inexistência de divergência jurisprudencial.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 881-883), fundamentou-se na ausência de violação
do art. 1.022 do CPC, na ausência de maltrato às normas legais enunciadas, na incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF, e na insuficiência do cotejo analítico para
comprovação da divergência jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do
art. 255, § 1o, do RISTJ.
O acórdão recorrido (fls. 734-742) concluiu pela regularidade do processo
administrativo disciplinar, destacando que foram asseguradas as garantias do
contraditório e da ampla defesa, e que a penalidade de cassação da aposentadoria foi
aplicada de forma proporcional e fundamentada, em razão de graves irregularidades na
gestão financeira e contábil da unidade escolar em que a autora atuava como diretora. O
Tribunal de origem também afastou a alegação de cerceamento de defesa, considerando
que os requerimentos formulados pelos novos advogados da autora não observaram as
formalidades necessárias e que os fatos alegados já constavam do processo
administrativo.
Nos embargos de declaração opostos pela agravante (fls. 747-762), o Tribunal
de Justiça rejeitou a alegação de omissão quanto à análise do contraditório e da ampla
defesa, bem como do pedido de manutenção do mínimo existencial, reafirmando que as
questões foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido.
A parte agravada, F. P. do E. de S. P., apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 817-846), defendendo a regularidade do processo administrativo e a
inexistência de violação a dispositivos legais ou constitucionais. Argumentou, ainda, que
o recurso especial não merece trânsito em razão da ausência de prequestionamento e da
tentativa de revolvimento de matéria fática, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51415299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 3dbb046c-9851-4897-9c06-6a406d70f9b4

Na origem, ação anulatória de ato administrativo c.c. restabelecimento de
proventos ajuizada pela ora agravante em face do E. de S. P., na qual se pleiteia a
suspensão do ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria da autora e
o restabelecimento do pagamento de sua aposentadoria até o trânsito em julgado do
processo administrativo disciplinar.
Em primeiro grau, sentença julgando improcedente o pedido inicial.
O Tribunal local negou provimento à apelação.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando (i) a
ausência de violação do art. 1.022 do Código de processo Civil, (ii) a ausência de
maltrato às normas legais enunciadas, (iii) a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280
do STF e (iv) a ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica, a ausência de maltrato às normas legais enunciadas, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF e a ausência de comprovação do alegado dissídio
.
jurisprudencial
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, cumpre observar que a parte
agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a
forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
(art. 932, inciso III, do CPC).
configura desobediência ao princípio da dialeticidade
A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
Documento eletrônico VDA51415299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 3dbb046c-9851-4897-9c06-6a406d70f9b4

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do Recurso Especial
para que se conheça do respectivo Agravo. O descumprimento dessa exigência
conduz ao não conhecimento do recurso de Agravo, ante a incidência, por analogia,
.
da Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas
razões do Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e
objetiva a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, e também a impossibilidade de
análise, nesta via, de "eventual violação a atos normativos internos, tais como
resoluções, portarias, instruções normativas"
4. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar
(AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
a prescindibilidade do reexame fático-probatório"
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020).
5. O STJ entende que, nos casos em que foi aplicado o não conhecimento
do Recurso Especial com base no Enunciado 83 do STJ, incumbe à parte, no Agravo
em Recurso Especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a
decisão que não conhece do Agravo nos próprios autos.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.447.530/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
19/8/2024
22/8/2024

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51415299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: 3dbb046c-9851-4897-9c06-6a406d70f9b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.807.367 / SP
Número Registro: 2024/0457038-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10473804220208260053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A B
ADVOGADOS
: MURILO GOUVÊA DOS REIS - SC007258
PEDRO ADOLFO SAVOLDI - SC052387
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : EVA BALDONEDO RODRIGUEZ - SP205688
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: E A B
ADVOGADOS
: MURILO GOUVÊA DOS REIS - SC007258
PEDRO ADOLFO SAVOLDI - SC052387
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51652485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: 1fd22efd-aafa-49bf-822b-76013a06601d

PROCURADORA : EVA BALDONEDO RODRIGUEZ - SP205688
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: 1fd22efd-aafa-49bf-822b-76013a06601d